Tribunal: TJDFT
Processo: 0752989-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A controvérsia cinge-se a definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
2. Fixada a competência, no momento da distribuição da petição inicial ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília - DF, e, não sendo caso de escolha aleatória ou abusiva do foro, conforme § 5a do art. 64 do CPC (incluído pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024); de declinação de ofício da competência; ou mesmo hipótese de alguma das exceções previstas no artigo 43 do CPC, a ação deve prosseguir no Juízo originário.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 6a Vara Cível de Brasília - DF).